Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705529-06.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AUGUSTO CELESTINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, ou seja, independe dos elementos dolo ou culpa para a sua caracterização, bastando aferir a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Por outro lado, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se no fato do serviço, é subjetiva, sendo aferida a ilicitude no comportamento omissivo sob a hipótese de o Estado deixar de agir na forma da lei e como ela determina. 3. No caso, a paciente deu entrada no Hospital de Santa Maria em 24/05/2018, com relatos de vômito com conteúdo hemático em “borra de café”, e alterações de exame do aparelho respiratório. No dia 25/05/2018 foi realizada Endoscopia digestiva alta, pois a história relatada pelo Autor, quando da internação de sua esposa, era compatível com hemorragia digestiva alta. 4. Realizada perícia médica, foi concluído não haver nexo de causalidade entre os serviços médicos prestados (endoscopia) e o óbito da esposa do Autor. 5. Para se afastar as conclusões hauridas do laudo pericial é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado (07120428720188070018, Acórdão: 1312869, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, julgado em 27/01/2021, DJE 08/02/2021). 6. Recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo a aplicação da teoria do risco administrativo e que cabe ao Estado agir para evitar a ocorrência de danos, sob pena de responsabilização pelo dano gerado. Sustenta que o recorrido, na pessoa de seus agentes, prestou serviço ineficiente à paciente ao deixar de realizar exames que pudessem observar a possibilidade da realização da endoscopia que acarretou a morte da esposa do insurgente, causando-lhe dano irreparável e indenizável. Requer a requalificação jurídica dos fatos, ao argumento de que o óbito da paciente decorreu de negligência do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu: “No caso, os questionamentos e esclarecimentos apontados pelas partes foram devidamente esclarecidos no laudo pericial, de forma devidamente fundamentada, não havendo qualquer justificativa para não se acolher as conclusões lançadas pelo perito. Assim, amparado na prova técnica pericial, assim como nos demais elementos probatórios carreados aos autos, tenho que não houve falha na prestação dos serviços pela rede pública de saúde do Distrito Federal, pois restou comprovada a adoção dos procedimentos médicos necessários e esperados para o quadro clínico da esposa do Autor.” (ID 65048732). Com efeito, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1520431 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015